Tribunal: TJSP
Processo: 2219239-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - INDEMONSTRADO O CARÁTER SALARIAL DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA DE R$ 192,63 E NÃO IMPUGNADA A CONSTRIÇÃO VERIFICADA NA CONTA POUPANÇA DA DEVEDORA, DE R$ 2.121,30, O jUÍZO "A QUO" DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DOS INCS. IV E X DO ART. 833 DO CPC2015 - AUSÊNCIA DE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - INDEMONSTRADO O CARÁTER SALARIAL DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA DE R$ 192,63 E NÃO IMPUGNADA A CONSTRIÇÃO VERIFICADA NA CONTA POUPANÇA DA DEVEDORA, DE R$ 2.121,30, O jUÍZO "A QUO" DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DOS INCS. IV E X DO ART. 833 DO CPC2015 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDENES DE DÚVIDA DE INCIDÊNCIA DA PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO BLOQUEIO DO VALOR ENCONTRADIÇO EM CONTA POUPANÇA, EVENTUAL EXAME DA QUESTÃO EM SEDE RECURSAL IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2219239-11.2019.8.26.0000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANDREA DE
AGUIAR
CASSIANI
DE
OLIVEIRA,
é
agravado
BARBERO
CONSULTORES, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2219239-11.2019.8.26.0000
Agravante: Andrea de Aguiar Cassiani de Oliveira
Agravado: Barbero Consultores, Investimentos e Participações Ltda.
Interessado: Roderjan Franco de Oliveira
(Voto no 24.007)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE - INDEMONSTRADO O CARÁTER
SALARIAL DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA DE R$
192,63
E
NÃO
IMPUGNADA
A
CONSTRIÇÃO
VERIFICADA NA CONTA POUPANÇA DA DEVEDORA,
DE R$ 2.121,30, O jUÍZO “A QUO” DETERMINOU A
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO EM
FAVOR
DA
EXEQUENTE

ALEGAÇÃO
DE
INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DOS INCS. IV E X DO
ART. 833 DO CPC2015 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
INDENES DE DÚVIDA DE INCIDÊNCIA DA PENHORA
SOBRE VERBA SALARIAL
ANTE A FALTA DE
IMPUGNAÇÃO QUANTO AO BLOQUEIO DO VALOR
ENCONTRADIÇO EM CONTA POUPANÇA, EVENTUAL
EXAME
DA
QUESTÃO
EM
SEDE
RECURSAL
IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 08, que, no bojo de ação de imissão de
posse, em fase de cumprimento de sentença, considerando
que a executada não comprovou o caráter salarial da
importância bloqueada de R$ 192,63, tampouco impugnou a
constrição verificada em sua conta poupança, de R$
2.121,30,
determinou
a
expedição
de
mandado
de
levantamento em favor da exequente.
Irresignada, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que o montante constrito afigura-
se impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e X, do
CPC2015; face ao risco de ver comprometida sua
subsistência, pugna não seja expedido o correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
mandado de levantamento.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
38/42.
Contrarrazões às fls. 46/50.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de
ação de imissão de posse, em fase de cumprimento de
sentença, em que a executada, por força de penhora,
tivera bloqueada a importância de R$ 2.322,88, sendo o
valor de R$ 201,58 encontradiço em alegada conta salário,
e aquele de R$ 2.121,30, posteriormente constrito, em
conta poupança (fls. 12/13).
“A ora agravante atravessou petição aduzindo que a
constrição
teria
recaído
sobre
verba
salarial,
insuscetível de penhora, nos termos do art. 883, inc. IV
do CPC2015. Outrossim, aduziu que eventual bloqueio de
valores existentes em conta poupança não poderia ser
levado a efeito, porquanto inferiores a 40 salários
mínimos, ex vi do inc. X do mesmo artigo (fls. 101/105
dos autos principais).
“A MMa Juíza a quo observou que 'Conforme requerido
foi realizado pedido de bloqueio on-line de valores pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
sistema BACENJUD, por conta e risco da parte exequente,
verificando-se que houve bloqueio do valor de R$ 2.322,88
em nome da coexecutada Andrea de Aguiar Cassiani de
Oliveira, o qual foi transferido para a agência 5550 do
Banco do Brasil, a título de garantia do juízo, conforme
relatório em anexo' (fls. 123/124 dos autos principais).
“A exequente, por seu turno, manifestou-se pelo
prosseguimento do feito, com consequente levantamento dos
valores penhorados, uma vez que as alegações da
recorrente carecessem de prova (fls. 27).
“A i. Magistrada ponderou que, 'Para análise do
pedido contido a fls. 101/105, de impenhorabilidade do
valor de R$ 192,63, por ser proveniente de salário,
deverá a executada encartar aos autos cópia legível do
documento de fls. 110. Sem prejuízo, uma vez que a
executada não impugnou o bloqueio do valor de R$
2.121,30, expeça-se mandado de levantamento a favor do
exequente. Cumprida o item '2' desta decisão, retornem-me
os autos conclusos' (fls. 08).
2.- “Com efeito, a impenhorabilidade referida na
hipótese do art. 833, inc. IV, do CPC2015, está limitada
aos valores recebidos a título das verbas ali
especificadas, enquanto providos de caráter alimentar.
“Na hipótese, foi bloqueado o valor de R$ 201,58
junto ao Banco do Brasil (fls. 12/13).
“Da detida leitura dos extratos bancários de fls.
109/110 dos autos principais não é possível constatar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a constrição tenha recaído sob verba salarial.
“Nem mesmo os extratos posteriormente coligidos têm
o condão de evidenciar a alegada infringência à regra do
inc.
IV
do art. 833 do CPC2015. Não é possível
identificar a origem das transferências e depósitos
realizados, assim como inexiste informação segura sobre a
conta bancária em que são depositados os vencimentos da
recorrente (fls. 134/148 dos autos principais).
“Por fim, uma vez que a agravante não tenha
impugnado o bloqueio do valor encontradiço em conta
poupança de R$ 2.121,30, eventual exame da questão em
sede recursal implicaria supressão de instância (TJSP,
11a Câm. Dir. Priv., AI 2233296-34.2019.8.26.0000, rel.
Des. Renato Rangel Desinano, j. 17.12.2019).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica